Tribunal: TJSP
Processo: 2123915-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de Instrumento – ação civil pública de responsabilização por ato de improbidade administrativa - gratuidade de justiça denegada em primeiro grau – autodeclaração de insuficiência relativizável - declarações enunciativas indiretas exigem complemento ou ato integrativo de prova para serem recepcionadas com autenticidade e fé pública imediatas – sócio de empresa colhido quando da execução

Ementa:
Agravo de Instrumento – ação civil pública de responsabilização por ato de improbidade administrativa - gratuidade de justiça denegada em primeiro grau – autodeclaração de insuficiência relativizável - declarações enunciativas indiretas exigem complemento ou ato integrativo de prova para serem recepcionadas com autenticidade e fé pública imediatas – sócio de empresa colhido quando da execução da ordem de indisponibilidade na propriedade de bens suficientes para suportar os encargos do processo – interlocutória mantida

Constrição provisória do acervo patrimonial – caráter preventivo, no sentido de evitar a deflagração de processo destituído de utilidade prática no tangente ao futuro ressarcimento – faculdade cautelar do art. 7o, da Lei 8.429/92 a independer de indícios de dilapidação do patrimônio e que no estágio do processo demanda valoração precária do julgador – interlocutória mantida – recursos improvidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2123915-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Brodowski,
em que é agravante ALVES E DEFELICEBUS PUBLICIDADES LTDA
ME, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos agravos. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravos
de
Instrumento
n°2122572-26.2020.8.26.0000
e
2123915-57.2020.8.26.0000
Agravantes: Marco Antonio Alves e Silva Júnior
e Alves & Defelicebus Publicidades Ltda. ME
Agravado:Ministério Público do Estado de São
Paulo
Vara: Única
Comarca: Brodowski
TJSP - votos no 16662 - 16666
Agravo de Instrumento
ação civil pública de
responsabilização
por
ato
de
improbidade
administrativa - gratuidade de justiça denegada em
primeiro grau
autodeclaração de insuficiência
relativizável - declarações enunciativas indiretas exigem
complemento ou ato integrativo de prova para serem
recepcionadas com autenticidade e fé pública imediatas
sócio de empresa colhido quando da execução da
ordem de indisponibilidade na propriedade de bens
suficientes para suportar os encargos do processo

interlocutória mantida

Constrição provisória do acervo patrimonial
caráter
preventivo, no sentido de evitar a deflagração de
processo destituído de utilidade prática no tangente ao
futuro ressarcimento faculdade cautelar do art. 7o, da
Lei 8.429/92 a independer de indícios de dilapidação do
patrimônio e que no estágio do processo demanda
valoração precária do julgador
interlocutória mantida
recursos improvidos
Agravos de instrumento manejados por
Marco Antonio Alves e Silva Júnior e Alves & Defelicebus
Publicidades Ltda. ME e Alves & Defelicebus em processo de
responsabilização por atos de improbidade administrativa que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
move o Ministério Público do Estado de São Paulo, em curso na
Vara Única da Comarca de Brodowski, desafiando interlocutória
que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e decretou a
indisponibilidade patrimonial em relação aos agravantes.

Discorre a pessoa-natural que o Juízo de
origem não apontou nenhum elemento capaz de infirmar a
presunção legal da declaração de pobreza. O conjunto
probatório é suficiente para corroborar a afirmação de que não
reúne condições para arcar com as despesas do processo. É
detentor de 50% de um imóvel residencial promanado de herança
e 1⁄4 de outro imóvel, ambos não gerando qualquer fonte de
renda. Há ainda dois veículos e duas motos cujos valores em
somatório atingem R$64.200,00. Há, pois, elementos de convicção
que demonstram a impossibilidade de suportar as espórtulas, bem
assim, honorários de advogado. Certo que, para a concessão de
justiça gratuita, não se exige estado de miserabilidade, mas uma
simples situação de necessidade. Inexiste prova, ainda que
indiciária, de enriquecimento ilícito ou prejuízo material imposto ao
erário. Elementos probantes não há de superfaturamento ou de
não-prestação do serviço. Seguem as cópias das declarações de
renda dos últimos cinco anos. Transcreve arestos simpáticos à tese,
requerendo seja concedida a gratuidade de justiça e reformada
a interlocutória que clausulou o patrimônio.
A
sociedade
empresarial,
à
sua
vez,
explana que a decisão agravada, denegatória da assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judiciária, na hipótese de vir a ser conservada, causará à
agravante lesão grave e de difícil reparação, posto que a
agravante não dispõe de recursos com os quais suportar as custas
do processo e tal se acha comprovado nos autos. O Juízo não
apontou nenhum elemento capaz de infirmar a presunção legal
da declaração de pobreza, além do que a situação financeira da
empresa agravou-se no ano de 2019. Eventual dúvida que
pudesse surgir deveria ser objeto de impugnação. A decisão
agravada, ao manter a indisponibilidade do patrimônio, descurou-
se de que a improbidade pressupõe enriquecimento ilícito ou
prejuízo material ao Erário. A agravante prestou serviços e o preço
pago foi o de mercado. Requer os benefícios da gratuidade
processual e o levantamento da indisponibilidade de bens da
recorrente.
Recursos tempestivos e processados com
antecipação parcial de tutela exclusivamente para assegurar o
acesso ao Segundo Grau. Contraminutas às fls. 147/151 e 178/183 .
Pronuncia-se a Egrégia Procuradoria-Geral
de Justiça, em Parecer de lavra do Excelentíssimo Procurador de
Justiça Ricardo Dias Leme, pelo improvimento a ambos agravos.

Tal, em abreviado, o relatório.

A resolução da lide em primeiro grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisdição não é representativa de perecimento dos objetos dos
recursos porquanto tanto a indisponibilidade quanto a pretensão
à gratuidade de justiça permanecem operando efeitos, porque
atuais, a demandarem resolução definitiva.
Em compasso de precedência, insta-se
explicitar que esta C. Décima Segunda Câmara de Direito Público
tem jurisprudencialmente recepcionado a autodeclaração de
hipossuficiência como suficiente apenas nas ações versantes
sobre direitos sociais fundamentais.
Isentos
e,
portanto,
com
direito
à
gratuidade de justiça são todos aqueles que impossibilitados de
suportar os encargos do processo sem se privar do essencial, mas,
a despeito disso, o Código de Processo é categórico de que “o juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade” (art. 99, § 2o)
A compreensão é a de que o legislador
parece ter querido persuadir de que não subsiste um fator único,
absoluto, seja excludente ou ratificativo, a ponderar-se na
aferição do benefício da gratuidade, qualquer deles havendo ser
interpretado dentro de um contexto de justificabilidade lógico-
formal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Evidência de se ter trilhado tal diretiva está
na enunciação normativa de que “a assistência do requerente por
advogado particular não impede a concessão da gratuidade” (art. 99, § 4o),
conectada ao preceptivo do parágrafo anterior quando explicita:
“presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Sobredita modalidade de manifestação
unilateral de vontade está doutrinalmente categorizada entre as
declarações enunciativas indiretas, nas quais o documento
respectivo prova a verdade extrínseca da declaração, não,
porém, a sua sinceridade, com o que se há exigir uma
complementação ou um ato integrativo1, quão alumia
MOACYR AMARAL SANTOS ao tratar do reconhecimento
judicial dos documentos particulares, “para que se torne prova
bastante dos fatos declarados, pondo o juiz em condições de ter certeza
da autenticidade mesmo e da veracidade das declarações que encerra” 2.
Declarações unilaterais existem que se
presumem verdadeiras na integralidade, outras nem tanto, ao que
reportamo-nos ao célebre ex-Ministro do Supremo Tribunal
Federal, a maior autoridade talvez em Prova Judiciária no Direito
brasileiro, verbis:
“As declarações que se presumem
1 SATTA, Commentario al Codice di Procedura Civile, 1959-1960, 2o vol., p. 170
2 Comentários ao Código de Processo Civil, vol. IV, Forense, Rio-São Paulo, 1976, p. 187.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verdadeiras são as dispositivas e
enunciativas
diretas.
As
enunciativas
indiretas,
máxime
quando apenas referentes à ciência
relativa a determinado fato, valem
como simples declarações, e como
tais são havidas provadas. O fato
declarado, entretanto, depende de
prova
pelos
meios
regulares,
recaindo o ônus da prova em quem
seja
interessado
na
sua
veracidade” 3.(o grifo o foi por nós)
Sobredito complemento ou ato integrativo,
sinaliza a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, perfaz-se
mediante a exibição de um documento oficial cujas folhas são
numeradas em sequência e que se compõe de duas partes
indivisíveis e monetizavelmente interdependentes, as quais,
analisadas à percepção de uma cronologia regressiva, tornam
factível demonstrar o estado patrimonial do postulante.
Esse documento é a declaração de renda e
de bens, cuja enunciação será havida por verdadeira, mas como
quase tudo que é unilateral, operando efeitos até prova em
contrário.
Repare-se
e repare-se muito
que a
jurisprudência, desacreditando na infalibilidade de quaisquer juízos
“a priori”, tem repudiado a tentativa do legislador de impor ao
3 Idem, p. 181.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sistema de Justiça uma presunção absoluta acerca da sinceridade das declarações deduzidas nos documentos
particulares, irrelevantes sejam suas fontes e objeto de incursão,
isso porque uma coisa é a vontade como condição de eficácia
de todo negócio jurídico, em sua exterioridade objetiva, outra,
visceralmente diversa, é o conteúdo essencial dessa vontade,
que, para ser recepcionada como expressão de “verdade”, põe-
se a indeclinar de uma penetração no mundo fenomênico, a
começar pela sindicância do determinismo interno do declarante.
Toda a teoria dos vícios dos negócios
jurídicos se acha calcada na dissonância entre exteriorização e
volição.
Vem-me naturalmente à retentiva mais uma
dentre a caudal de sínteses magistrais de PONTES DE MIRANDA
acerca da amplitude do conceito de “autenticidade”, de
umbilical relação ao caso em apreço:
“O conceito de autenticidade, quando
se fala de documento, está aí em toda
a
largueza.
Abrange
referir-se
à
participação ativa do autor na feitura
do documento ou à sua coparticipação
ativa,
ou
à
participação
ou
coparticipação de outrem 4.
4 PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo IV, 1974, p. 380.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este
Egrégio
Tribunal
de
Justiça
tem
assimilado com ceticismo a “autenticidade” desse documento
privado, terminantemente recusando fé pública automática às
autodeclarações enunciativas indiretas, nas quais se inclui a de
insuficiência financeira para estipendiar custas e despesas do
processo, notadamente porque se o histórico e a atualidade
patrimonial
de
cada
demandado
devem
mesmo
ser
resguardados pelo sigilo fiscal ante a quem possa explorá-los para
fins refratários à licitude e à moral, aqui a situação se dissimilariza
pela
circunstância
de
que
essa
secretude
permanecerá
irresvalável, agora, porém, em proveito exclusivamente do
interesse do exibidor em instrumentalizá-lo como complemento ou
ato integrativo de suas declarações.
Evidentemente, na pós-modernidade da
Ciência Processual, não se há tarifar a prova em quaisquer dos
arraiais do Direito material, mas vem à curialidade que todo
recorrente que aspire à benesse da graça deva de boa-fé
antecipar-se com a exibição das declarações de renda e de bens
formuladas anualmente à Receita Federal do Brasil, afigurando
incompleta como prova a exibição unicamente das “rendas”.
Convinhável outrotanto não perder de mira
que a ação civil pública de responsabilização por atos de
improbidade administrativa apresenta algumas peculiaridades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a singulariza em face de outras demandas civis.
Quadra de serem os demandados, em sua
maioria, partes elitizadas no âmbito da relação de direito material,
como prefeitos, vereadores, diretores de estatais, empresários,
servidores públicos, jornalistas, apenas exemplificando, cujos
vencimentos consabidamente os situam muitíssimo acima da
média nacional dos carentes organizacionais, porque detentores,
até prova cabal em contrário, de algum patrimônio entesourado
ao longo da vida.
Esta as razões nucleares pela qual a simples
declaração de insuficiência não basta.

Por similicadência ao Direito Tributário: “toda
isenção é restritiva”.
Ainda mais: os parâmetros palmilhados
perpassam naturalmente pela análise documental do acervo
patrimonial e dos vencimentos dos cônjuges em somatório, à
conjectura de o jurisdicionado ser detentor deste estado de
família, isso porque, na atual dinâmica sócio-familial, muito ao
reverso do pensado, nem sempre é ao marido que compete
sozinho prover às premências do lar e da prole, nem é ele a fonte
única de receitas que ingressam no lar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rogo respeitosa licença para transcrever trecho
do pronunciamento do eminente Promotor de Justiça Leonardo Bellini
de Castro, o qual adoto como razão de decidir (fls. 181):
“É que, quando efetivada a medida de
indisponibilidade decretada, localizaram-se
quatro veículos automotivos em nome do
recorrente, dentre os quais uma motocicleta
esportiva de alto valor (fls. 1.460/1461 dos autos
principais). Demais disso, na sua declaração
de imposto de renda constam, além dos
veículos, três imóveis, como numerários e
créditos no Banco do Brasil que alcançam
aproximadamente R$ 190.000,00 (fls. 77/95)
Se o agravante pessoa-natural foi flagrado
em situação de insinceridade, este quadro contamina também a
pretensão da pessoa jurídica porquanto no nosso sistema
prevalece a teoria da desconsideração, aqui interpretada em
caráter incidental e periférico, mediante a qual a confiabilidade
dos argumentos e dos documentos, já de si maculados de
incompletude e dúvidas, se esvai como veículo de persuasão da
impossibilidade de custear a jurisdição.
Sem pretensão de esmiuçar o mérito da
causa, cujo esgotamento deverá se dar oportunamente no
Acórdão, não se vislumbra, nesse primeiro momento, ilegalidade
ou teratologia na decisão agravada que a faça passível de
corrigenda por este colegiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Parece-nos, o instituto da indisponibilidade
do patrimônio não tem sido compreendido em sua verdadeira
acepção.
Exceto pela compulsoriedade mesma, trata-
se de medida assecuratória que nos seus efeitos imediatos se
equipara a uma caução ou garantia real pro societate, análoga a
muitas outras voluntariamente ofertadas na aquisição de bens de
consumo ou na celebração de negócios jurídicos civis, que o
ocupante de cargo público ou quem por algum modo se vincule
à Administração - e só por esta excepcional e voluntária condição
- tem necessariamente de se submeter no curso do processo de
responsabilização por ato de improbidade administrativa.
Medida que, de um modo geral, não tolhe
a livre fruição de sobreditos bens ou direitos nem obsta a que o
magistrado,
atendendo
a
situações
pontuais
emergentes,
promova-lhe a redução, desoneração, substituição, ampliação ou
mesmo qualquer outro ajuste tendente a precaver-se de injustiças
ou constrangimentos desnecessários, notadamente ao direito de
propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Veja-se que particularmente os bens imóveis
não tem, a não ser em casos excepcionais, sua utilização inibida,
nem mesmo economicamente, enquanto perdure o processo de
conhecimento. Algumas das restrições imperativas objetivam evitar que recaia o provimento sobre verbas
alimentares, clausuladas de impenhorabilidade ou ainda exceda
a uma estimativa de razoabilidade contábil provisoriamente
estipulada no libelo.
Tanto se trata de um verdadeiro seguro de
amplíssima conotação social que se admite favoreça até mesmo
o próprio demandado, no suposto de que a indisponibilidade
possa infundir gravames anômalos à estabilidade financeira ou à
sua rotina de necessidades vitais, possa ser prontamente
substituída por formas outras de caução facultadas pelo Direito
Civil ou Direito Empresarial.
Posto que em ciclo de mera cautelaridade
esteja o magistrado desprovido de elementos para aquilatar do
real montante do dano ao erário e das sanções pecuniárias
porventura
aplicáveis,
tem
inevitavelmente
de
decretá-la,
recomendando-se não cometer excessos e agindo qual se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reparação, em juízo de prognose, tivesse mesmo de ocorrer.
A despeito do óbice metodológico a uma
exata quantificação aritmético-contábil neste estágio da relação
processual, notadamente em se tratando intrincada questão de
licitação e contrato administrativo, não faria sentido promover
uma liberação irrestrita do patrimônio garantidor, como sugerem
os agravos, porquanto neste caso estar-se-ia concedendo
imunidade a priori e correndo o superlativo risco de se dar
sequência a um processo destituído de finalidade prática,
exatamente o que o legislador desejou evitar com o provimento
cautelar em apreço.
Garantia real esta que, ressalte-se, será
naturalmente levantada no pressuposto de que a seu devido
tempo declarada inexistente a improbidade administrativa, razão
porque o demandado possuído da certeza íntima de não ter nela
incorrido nada terá a temer, antes anuirá em colaborar com o
sistema judiciário, oferecendo espontaneamente bens à garantia,
de forma análoga ao que lhe faculta o processo executivo.
De todo o modo, não se delineia momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oportuno para revolver as bases factuais e jurídicas da imputação,
bastando já agora a sentença condenatória em primeiro grau de
jurisdição,
havendo
assinalar
que
a
decretação
da
indisponibilidade não significa absolutamente nenhum juízo
negativo de valor quanto aos demandados terem cometido ou
não o ato de perversão que se lhes são imputados, função que
compete ao Acórdão de mérito desvanecer.
Por fim, afigurando-se o dolo como um dos
temas mais complexos no âmbito dos processos de improbidade,
afirmá-lo ou excluí-lo categoricamente seria prematuro e leviano,
quão baldo o é antecipar-se em discussões de vulto acerca de
doutrina e jurisprudência cujo adequado sítio de análise será o do
recurso de apelação.
Equivocado que por supostamente não ter
havido enriquecimento ilícito ou prejuízo para o Erário a figura da
improbidade não se consume, mercê de que a Lei 8.429/92
também tutela os princípios medulares da Administração como
valores autônomos, tudo se resumindo a questão de tipificação
neste ou naquele artigo, e não fator excludente do ilícito.
Está-se, em suma, neste momento do
processo, a gravitar no hemisfério do perigo e não da certeza ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
probabilidade de certeza e nesta espécie ope legis de constrição
judicial de bens exsurgindo o fito preventivo, não há por ora
perquirir acerca de alguma intenção subjacente de dilapidar o
patrimônio pessoal, de molda a tornar frustrânea futura
necessidade de recomposição:
? 'A indisponibilidade dos bens tem nítido
caráter preventivo, já que tem por objetivo
acautelar os interesses do erário durante a
apuração dos fatos, evitando a dilapidação, a
transferência ou ocultação dos bens, que
tornariam impossível o ressarcimento do dano' -
MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, Direito
Administrativo, 13a edição, São Paulo,
Editora Átlas, 2001, p. 677.
? 'exigir a prova, mesmo que indiciária, da
intenção do agente de furtar-se à efetividade
da condenação representaria, do ponto de
vista prático, o irremediável esvaziamento da
indisponibilidade
perseguida
em
nível
constitucional e legal'
-
EMERSON GARCIA &
ROGÉRIO
PACHECO
ALVES,
Improbidade
Administrativa,
Rio
de
Janeiro:
Lumen
Juris, 2002, p. 641.
O art. 7o da Lei de Improbidade permite que
se presuma tal perigo, o que dispensa o proponente da ação de
demonstrar a intenção de dilapidar o patrimônio, ao prever:
“Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou
ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa
responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a
indisponibilidade dos bens do indiciado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em caso análogo, assim se pronunciou o A.
STJ:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 535, II, DO CPC
NÃO
CARACTERIZADA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
INOBSERVÂNCIA
DAS
EXIGÊNCIAS
LEGAIS
E
REGIMENTAIS.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7o, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA LEI 8.429/1992. REQUISITOS PARA
CONCESSÃO.
LIMINAR
INAUDITA
ALTERA
PARS.
BENS
ADQUIRIDOS ANTES OU DEPOIS DOS FATOS
ÍMPROBOS. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do
CPC,
se
o
Tribunal
de
origem
decide,
fundamentadamente, as questões essenciais ao
julgamento da lide.
2. O descumprimento das exigências estabelecidas
no art. 541, parágrafo único, do CPC, e 255, §§ 1o e 2o,
do RI/STJ impede o conhecimento do recurso
especial pela hipótese da alínea "c" do permissivo
constitucional.
3. O provimento cautelar para indisponibilidade de
bens, de que trata o art. 7o, parágrafo único da Lei
8.429/1992, exige fortes indícios de responsabilidade
do agente na consecução do ato ímprobo, em
especial nas condutas que causem dano material ao
Erário.
4. O requisito cautelar do periculum in mora está
implícito no próprio comando legal, que prevê a
medida de bloqueio de bens, uma vez que visa a
'assegurar o integral ressarcimento do dano'.
5. A demonstração, em tese, do dano ao Erário e/ou
do enriquecimento ilícito do agente, caracteriza o
fumus boni iuris. Fixada a premissa pela instância
ordinária, inviável de modificação em recurso
especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
6. É admissível a concessão de liminar inaudita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
altera pars para a decretação de indisponibilidade e
seqüestro de bens, visando assegurar o resultado
útil da tutela jurisdicional, qual seja, o ressarcimento
ao Erário. Precedentes do STJ.
7. A jurisprudência é pacífica pela possibilidade de a
medida constritiva em questão recair sobre bens
adquiridos antes ou depois dos fatos descritos na
inicial.
8. O caráter de bem de família de imóvel não tem a
força
de
obstar
a
determinação
de
sua
indisponibilidade nos autos de ação civil pública,
pois tal medida não implica em expropriação do bem.
Precedentes desta Corte.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e não
provido. (REsp 1204794/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, j.16.05.2013 o grifo o foi por nós)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
MEDIDA
CAUTELAR.
INDISPONIBILIDADE
E
SEQÜESTRO DE BENS. REQUERIMENTO NA INICIAL
DA AÇÃO PRINCIPAL. DEFERIMENTO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS ANTES DA NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. POSSIBILIDADE. ARTS. 7o E 16 DA LEI
8429/92. AFASTAMENTO DO CARGO. DANO À
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART.
20 DA LEI 8.429/92. EXCEPCIONALIDADE DA
MEDIDA.
1. É licita a concessão de liminar inaudita altera pars
(art. 804 do CPC) em sede de medida cautelar
preparatória ou incidental, antes do recebimento da
Ação
Civil
Pública,
para
a
decretação
de
indisponibilidade (art. 7o, da Lei 8429/92) e de
seqüestro de bens, incluído o bloqueio de ativos do
agente público ou de terceiro beneficiado pelo ato de
improbidade (art. 16 da Lei 8.429/92), porquanto
medidas assecuratórias do resultado útil da tutela
jurisdicional, qual seja, reparação do dano ao erário
ou de restituição de bens e valores havidos
ilicitamente por ato de improbidade. Precedentes do
STJ:
REsp
821.720/DF,
DJ
30.11.2007;
REsp
206222/SP, DJ 13.02.2006 e REsp 293797/AC, DJ
11.06.2001.
2. Os arts 7o e 16, §§ 1o e 2o, da Lei 8.429/92, que
tratam da indisponibilidade e do seqüestro de bens,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispõem: Art. 7° Quando o ato de improbidade
causar lesão ao patrimônio público ou ensejar
enriquecimento
ilícito,
caberá
a
autoridade
administrativa responsável pelo inquérito representar
ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos
bens
do
indiciado.
Parágrafo
único.
A
indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo
recairá sobre bens que assegurem o integral
ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo
patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Art.
16. Havendo fundados indícios de responsabilidade,
a comissão representará ao Ministério Público ou à
procuradoria do órgão para que requeira ao juízo
competente a decretação do seqüestro dos bens do
agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente
ou causado dano ao patrimônio público. § 1o O
pedido de seqüestro será processado de acordo com
o disposto nos arts. 822 e 825 do Código de
Processo Civil.
(...)
7. Recurso Especial parcialmente provido para
reconhecer a possibilidade de deferimento de liminar
inaudita altera pars (art. 804 do CPC), apenas, para a
decretação de indisponibilidade (art. 7o, da Lei
8429/92) e de seqüestro de bens, incluído o bloqueio
de ativos do agente público ou de terceiro
beneficiado pelo ato de improbidade (art. 16 da Lei
8.429/92). (STJ, REsp 929.483/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX,
Primeira Turma, j. 02.12.2008 o grifo o foi por nós).
Cabe ressaltar que a medida de cunho
cautelar visa apenasmente - e não mais que isso - a resguardar o
resultado útil do processo, ou seja, pretende “diante de situações
de urgência, gerar soluções rápidas, quer para impedir que
alterações na vida possam prejudicar a efetividade da tutela
jurisdicional, quer para já alterar provisoriamente essa situação,
permitindo que o futuro provimento produza toda a eficácia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prática que dele se espera”5.
Antecipo-me, por diretiva de economia
processual, à guisa de recomendação6 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente
balizam esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos
declaratórios, os quais expressam a compreensão majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A. Superior Tribunal de
Justiça e, uma vez observados, prestam-se como roteiro seguro
para se suprimir eficazmente o risco de serem recepcionados
como procrastinatórios e incorrerem as partes na sanção
pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do Código
de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
5 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias e de Urgência.
5a ed. São Paulo: Malheiros. 2009. fls. 237.
6“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário doleigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação”como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito.
Conselhos,recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como
cláusula de exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense,
1979, p. 342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual
para quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado
contudo no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas
de
que
tratam
os
artigos
6°
e
14
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor.RATZ,
inHandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978,
Anhangzu § 349, anot.1 (338).RGRK-STEFFEN, anot.3 ao 676, in SOERGEN KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band 3, 11a ed., Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980.Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE
MONTEIRO, Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra,
1989,pp.11/15.Nota explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico7.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
77EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se
pede que redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE
MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo
VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da FazendaNacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, doCódigo de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em
caso de oposição de embargos declaratórios, o processamento e
o julgamento se realizarão por meio virtual.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento aos agravos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.030
Agravo de Instrumento no 2123915-57.2020.8.26.0000
Comarca: Brodowski
Agravante: Alves e Defelicebus Publicidades Ltda Me
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Marco Antonio Alves e Silva Junior, Município de Brodowski, Elves
Sciaretta Carreira e Roselane Defelicebus Alves e Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
23
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1362FA85
24
25
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
137391CB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2123915-57.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.